Tribunal: TJDFT
Processo: 0030849-61.2015.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0030849-61.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA CLENIR MOREIRA LIMA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante do julgamento do Mandado de Segurança no. 0715689-42.2021.8.07.0000. Aguarde-se o pagamento do valor remanescente observando-se a ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 3 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto